Tribunal: TJSP
Processo: 1502191-43.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 – Ação ajuizada em 31.03.2015 contra quem não era proprietário do imóvel tampouco possuidor do imóvel que originou a dívida fiscal, conforme comprovação perante o Registro de Imóveis – Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença que extinguiu a execução mantida por seus

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 – Ação ajuizada em 31.03.2015 contra quem não era proprietário do imóvel tampouco possuidor do imóvel que originou a dívida fiscal, conforme comprovação perante o Registro de Imóveis – Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença que extinguiu a execução mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.